Tribunal: TJMT
Processo: 0002044-47.2016.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002044-47.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA – DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% – 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO – TEMAS 551 E 916 DO STF – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AOS 05 ANOS QUE ANTECEDEM A PROPOSITURA DA AÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS
–
DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA –PERCENTUAL A SER FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA (
ART. 85, §4º, DO CPC) –
SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE
.

1. Sucessivas contratações denotam o desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que visaram suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando nulos os instrumentos contratuais.

2. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).

3. No julgamento do RE n.º 1.066.677 (Tema 551), a Suprema corte firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

4. Correto se mostra, no caso, o reconhecimento da unicidade durante o período da contratação temporária de forma irregular e o direito aos depósitos do FGTS desse período, sem a multa de 40%, além das férias acrescidas do terço constitucional, adotando como base de cálculo dessa e das demais verbas a remuneração de cada contratado.

5. Tratando-se de ação que objetiva o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes do terço constitucional de férias, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inc. II, do CPC.

7. Por se tratar de matéria de ordem pública, a modificação dos consectários legais em Reexame, para a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, seja aplicada a Taxa SELIC, não implica em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
,

8. Sentença parcialmente retificada, em sede de Reexame,
apenas quanto aos índices dos consectários legais
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, manejada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO – SINTEP
contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, em que
a pretensão deduzida na inicial
foi
julgada parcialmente procedente, sendo
o ente municipal condenado ao pagamento de
“fé
rias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário com base na remuneração total de cada contratado, do período de 01.2.2011 a 30.12.2015, a todos os substituídos
.”
(id. 108159450 – pp. 25/41)

Outrossim, condenou-se ao pagamento ou depósito do FGTS, apenas aos substituídos
Keila de Campos Costa, Kelcilene Lagasse Brites, Keli Cristina Silva, Keli Rosiane das Chagas, Kelly Cristiani dos Santos, Kelly Santana de Paiva Leite e Kely CristinaGonçalves da Silva
, cujos contratos, do período abarcado entre 01/02/2011 e 30/12/2015, foram declarados nulos.

Foram excetuadas as substituídas
Keila Patricia de Carvalho Sales, Keile Regina da Silva, Kelen Cristina da Silva Teixeira, Keli Rodrigues da Silveira, Kelly Cristina da Silva e Kelly Mariade Souza Neves
, que fazem jus, tão-somente, às demais verbas rescisórias, haja vista não terem seus contratos excedido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Consignou-se, ainda, na sentença, que o valor a ser pago pelas condenações deverá ser apurado em liquidação de sentença, respeitado o período laborado por cada substituído, devendo ainda ser acrescido de juros de mora no percentual de 6% ao ano até a vigência da Lei n.º 11.960/09, quando, então, será calculado com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Correção monetária pelo INPC desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n.º 11.960/2009, quando passará a incidir a TR.

O percentual dos honorários advocatícios será definido por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Decorrido o prazo para recurso voluntário (id. 108159450 - p. 47),
os autos ascenderam a esta Corte de Justiça
, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita o ato sentencial.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo preclaro Dr. Leonir Colombo, deixou de emitir parecer por concluir não ser hipótese de intervenção ministerial, conforme art. 178 do CPC (id. 108159452 - pp. 12 a 14).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159282652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que
julgou parcialmente procedente a pretensão

pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO – SINTEP
contra o
Município
sede daquela Comarca
, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a Ação Cível proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, em face do Município de Várzea Grande, para condenar este ao pagamento das verbas pleiteadas, consistentes em férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário com base na remuneração total de cada contratado, do período de 01.2.2011 a 30.12.2015, a todos os substituídos.

Condeno-o também a pagar ou depositar o FGTS aos substituídos Keila de Campos Costa, Kelcilene Lagasse Brites, Keli Cristina Silva, Keli Rosiane das Chagas, Kelly Cristiani dos Santos, Kelly Santana de Paiva Leite e Kely Cristina Gonçalves da Silva, cujos contratos declaro nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código Civil, do período compreendido entre 01.2.2011 e 30.12.2015.

Tratando-se de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 509 e 510 do CPC, de acordo com o período laborado por cada substituído.

(...)

Tais verbas deverão ser acrescidas de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando, então, serão acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), a partir da citação.

No tocante à correção monetária, aplicar-se-á o Índice Oficial de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n. 11.960/2009, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica (TR).

Condeno a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das despesas processuais serem comprovadas pela parte vencedora da demanda, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das despesas processuais a serem comprovadas pela parte vencedora da demanda, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual só deverá ser fixado após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
”
(id. 108159450 – pp. 25 a 41)

De início, cumpre destacar que, em se tratando de Remessa Necessária, como no caso, o Tribunal está autorizado a analisar, em sua íntegra, a sentença
a quo
, podendo modificá-la, total ou parcialmente, dado que, em sede de Reexame, prevalece o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Dito isso, passo à apreciação da matéria dos autos de origem.

Ressai dos autos que o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO – SINTEP
ajuizou
,
em substituição aos então servidores descritos na tabela de id. 108158988 (p. 12), a presente ação, almejando a condenação do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 de férias e 13º salário) e ao FGTS devidos aos representados, por laborarem no decorrer de 2010 a 2016, por meio de sucessivos contratados temporários, sem a efetivação de concurso público.

Segundo noticiado na inicial da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, os substituídos pelo
SINTEP
foram contratados temporariamente, sem concurso público, para desempenharem cargos na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tendo laborado no período compreendido entre os anos 2010 a 2016.

Tais cargos, segundo afirmado, não possuíam caráter eventual, temporário ou excepcional, mas natureza regular e permanente, ante as sucessivas prorrogações que, somadas, extrapolaram o prazo máximo de 12 meses previsto para a contratação temporária, disciplinada pelo art. 245 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, razão pela qual vindicou-se a quitação de verbas trabalhistas, ditas como não pagas, a datar de 2010, com suporte nos arts. 7º, incs. III, XVII e §3º, do art. 39, ambos da CF.

À vista do arrazoado, pugnaram pela procedência dos pedidos, “
I) declarando a nulidade dos contratados temporários e; II) condenando assim o Requerido ao pagamento referente: 1°) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2°) dos valores referentes ao 13º salários com base na remuneração integral; 3°) o depósito do FGTS, com fulcro no caput do artigo 7º, no inciso III do artigo 7°, no inciso II do artigo 37 e no parágrafo 3º do artigo 39, todos da Constituição Federal, e especificamente no artigo 1° da Lei Ordinária Municipal n.º 2.613/2003 e no 1º do artigo 245 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande. Incidindo sobre tais valores, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora, e a correção monetária com base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, a partir do desembolso de cada parcela, (...).
” (id. 108158988 - pp. 7 a 31)

Do cotejo dos autos, constato que a
questão posta
em Reexame
é de fácil resolução e não demanda maior forço argumentativo.

É cediço que, nos termos do art. 37, inc. II, da CF, o ingresso na carreira pública deve ocorrer via aprovação em concurso, dispensando-se desta exigência tão-somente as admissões em caráter excepcional para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, segundo dispõe o art. 37, inc. IX, da Carta Magna.

Dessarte, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no aludido inc. IX, do art. 37 da CF.

Desse dispositivo deriva que a contratação sem concurso deve se dar por tempo certo para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando proibida esta modalidade quando as atividades a serem realizadas forem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou que as renovações sucessivas de contrato temporário, sem que haja necessidade excepcional de interesse público, infringe o art. 37, inc. II, da CF. A conferir:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004.
CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CF
. 1. O art. 114, VI, da CF/88, com redação conferida pela EC nº 45/04, fixa na Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar "as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho". 2. A competência para julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho quando envolverem servidor e ente público será da Justiça comum, Estadual ou Federal, conforme o caso. Entendimento consolidado em decorrência do julgamento da ADI-MC 3.395/DF, que excluiu da expressão "relação de trabalho" as ações decorrentes do regime estatutário. 3. O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza que lei estabeleça "os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público" da Administração. 4. O servidor temporário, contratado à luz do disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição da Republica, não assume vínculo trabalhista, o que determina a competência da Justiça Comum. Precedentes.
5. Se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, de modo a desvirtuar o atendimento da necessidade temporária de interesse público, estar-se-à diante de típica relação de trabalho, que deslocará a competência para a Justiça Laboral.
6. In casu, deve ser afastada a jurisdição trabalhista por se tratar de servidor municipal contratado com estrita observância do regramento contido no artigo 37, inciso IX, da CRFB/88. 7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de Terra Nova do Norte, o suscitado”.
(STJ. CC 101.473/MT. Rel. Ministro
Castro Meira
, Primeira Seção. DJe 30/03/2009). (g. n.)

No caso sob reexame, denota-se que o Município de Várzea Grande, por meio da Lei n.º 2.613/2003, permitiu a contratação de pessoal, por tempo determinado, contudo, apenas para alguns cargos e situações específicas. Veja-se:

“Art. 2. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência à situações de calamidade pública;

II - combate a surto endêmicos;

III -
admissão de professor substituto
e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções pública;

c) serviços na área da saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V- atender programas culturais itinerantes;

(...)

VII – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.

(...)

Art. 4. As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos mínimos:

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º
;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º.”
(g. n.)

Em apreciação os documentos que instruem a inicial (id. 108158995 - p. 13 ao id. 108158995 - p. 46 e id. 108159452 - p. 39 ao id. 108159459 - p. 18) à luz da legislação de regência, restou evidenciado que os substituídos pelo
SINTEP
foram contratados de forma temporária para atender demanda da Secretaria de Educação Cultura e Esporte e Lazer, vindo a manter vínculo precário, em sucessivos contratos celebrados com o Município de Várzea Grande.

Observa-se ainda que
os substituídos trabalharam durante diversas renovações contratuais anuais, ao longo de 2006 a 2015, designadamente entre fevereiro e dezembro de cada ano, excetuando-se o ano 2016, período em que não restou demonstrado terem laborado
.

Logo, extrapolando o prazo máximo de 12 meses preconizado na legislação municipal, notadamente a Lei n.º 1.164/91
(
Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras providências
)
e a Lei n.º 2.613/2003
(Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado e dá outras providências):

Lei n. 1.164/91:

“Art. 245 – Consideram-se como de necessidade temporária e excepcional interesse público as contratações que visem a:

(...)

IV – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério.

(...).

§ 1º - as contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de 12 meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses, prazos estes que serão improrrogáveis.”

Lei n. 2.613/2003
:

“Art. 2º. – Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

(...)

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

(...).

Art. 4º. – As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

II – até 12 meses, no caso do inciso III do art. 2º.”

In casu
, como bem avaliou o Juízo sentenciante:

“(...)

Observa-se, contudo, que a contratação temporária de 12 meses, prorrogável por igual período, se perpetuou no tempo em relação aos substituídos Keila de Campos Costa, Kelcilene Lagasse Brites, Keli Cristina Silva, Keli Rosiane das Chagas, Kelly Cristiani dos Santos, Kelly Santana de Paiva Leite e Kely Cristina Gonçalves da Silva, dando origem a vários outros contratos com igual prazo, extrapolando o limite máximo de 24 meses, desvirtuando-se em sua finalidade e transformando-se em verdadeira admissão para os serviços públicos sem a imprescindível realização de concurso, violando-se, desse modo, de maneira flagrante, a norma constitucional prevista no art. 37, II, gerando, pois, contratos nulos, os quais devem ser declarados, de ofício, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

Em oposição ao exposto no parágrafo anterior, cumpre salientar que as substituídas Keila Patricia de Carvalho Sales, Keile Regina da Silva, Kelen Cristina da Silva Teixeira, Keli Rodrigues da Silveira, Kelly Cristina da Silva e Kelly Maria de Souza Neves, cujos contratos devem ser considerados válidos por não terem extrapolado o prazo máximo de 24meses, não fazendo jus ao FGTS, mas apenas às demais verbas pretendidas.

Afinal, convém repetir, os contratos celebrados com a Administração Pública, mesmo que renovados sucessivamente, mas não tendo ultrapassado o limite máximo permitido, não devem ser declarados nulos porque atendem à necessidade temporária e excepcional prevista no art. 37, IX, da CF, com vistas ao ‘excepcional interesse público’ da contratação e a sua previsão legal em lei específica.”
(g. n.)

Feitas essas considerações,
entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao
declarar nulos os contratos celebrados com os substituídos pelo
SINTEP
, cujas contratações sucessivas ultrapassaram o limite estabelecido pelas municipais
.

E sendo esse o fundamento para
o reconhecimento da nulidade dos contratos, correto o reconhecimento do direito à indenização relativa ao FGTS aos Autores,
Keila de Campos Costa, Kelcilene Lagasse Brites, Keli Cristina Silva, Keli Rosiane das Chagas, Kelly Cristiani dos Santos, Kelly Santana de Paiva Leite e Kely CristinaGonçalves da Silva
, conforme dispõe art. 19-A, da Lei n.º 8.036/90:

“Art. 19-A – É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Lado outro, tal direito não assiste às substituídas
Keila Patricia de Carvalho Sales, Keile Regina da Silva, Kelen Cristina da Silva Teixeira, Keli Rodrigues da Silveira, Kelly Cristina da Silva e Kelly Mariade Souza Neves
, visto que, não tendo os seus respectivos contratos excedido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses não fazem jus, pois, ao FGTS, mas somente às demais verbas rescisórias pleiteadas.

Nessa quadra, registra-se que
o Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR já declarou, em repercussão geral da matéria, ser constitucional o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, que determina ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador, cujo contrato com a administração seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

Entretanto, isso não importará no recebimento da multa rescisória de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, como previsto no art. 18, § 1º, da Lei n.
º
8.036/90
(
término do contrato de trabalho sem justa causa
)
, visto decorrer de contrato temporário declarado nulo por ofensa ao art. 37, § 2º, da CF.

Nesse mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVAS. NULIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916.
CONTRATO NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS, EXCETO EM RELAÇÃO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS
. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO STF.
MULTA DE 40% DO FGTS E AVISO PRÉVIO INDEVIDOS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.039/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
” (Repercussão Geral - Tema 916).
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso
(CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o contratado
o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A
). A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença.”
(TJMT. N.U 0014638-20.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.)

Por conseguinte, reconhecida a unicidade contratual durante o lapso temporal de
01/02/2011 a 30/12/2015
, todos os ora substituídos pelo
SINTEP
fazem jus também às férias nos períodos aquisitivos de
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015
, acrescidas de 1/3 (um terço), nos termos do art. 7º, VIII, da CF,
adotando por base a remuneração de cada contratado
.

Nesse cenário, verifica-se que o
ato sentencial
declarou, no caso concreto, prescritas as eventuais parcelas anteriores a 01/02/2011, porquanto ajuizada a presente demanda em 01/02/2016, o que se harmoniza com o regime jurídico da prescrição, no que tange às ações contra a Fazenda Pública, disciplinado pelo Decreto-lei n.º 20.920/1932, que resguarda o lapso temporal de 05 (cinco) anos para a pretensão almejada.

À vista do evidenciado, a sentença deve ser
conservada incólume
, nesse ponto, pelos seus próprios termos
.

De igual forma,
sobre os honorários advocatícios, tenho como escorreita a sentença
por haver fixado o percentual, nos moldes do
art. 85, §4º
, inc. II, do Código de Processo Civil,
uma vez que se tratando de montante ilíquido, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado
. Logo, devendo ser mantido tal como lançado.

Quanto aos consectários legais
, oportuno registrar que
constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base na Lei n.º 11.960/2009, nos seguintes termos:

“
(...)

Tais verbas deverão ser acrescidas de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando, então, serão acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), a partir da citação.

No tocante à correção monetária, aplicar-se-á o Índice Oficial de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n. 11.960/2009, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica (TR).
”
(id. 108164484 - p. 29)

Ocorre que, no que diz respeito à atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Deste modo, o Tema 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...)

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 –
norma de aplicação imediata
–, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Ante o abalizado, faz-se necessário adequar, em Reexame Necessário, a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí,
aplicar somente a taxa
SELIC
como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Portanto, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Forte nessas razões, em sede de Remesse Necessária
,
RETIFICO
a sentença
apenas
quanto aos índices dos consectários legais, para definir a observância dos TEMAS n.º 810 do STF e 905 do STJ, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, restando
ratificado o ato sentencial em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023